Tribunal: TJSP
Processo: 0037394-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em exame (1) Luis Sebastião Vieira interpôs agravo interno contra a decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição nos autos dos embargos de declaração no 2210586-44.2024.8.26.0000/50000, em relação ao Desembargador Maurício Valala, alegando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em exame (1) Luis Sebastião Vieira interpôs agravo interno contra a decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição nos autos dos embargos de declaração no 2210586-44.2024.8.26.0000/50000, em relação ao Desembargador Maurício Valala, alegando prejulgamento e parcialidade do magistrado. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se a arguição de suspeição é cabível diante de meras suposições de fatos que não demonstram a parcialidade do magistrado. (2) Há duas questões em discussão: (i) se a decisão agravada foi correta ao arquivar a arguição; e (ii) se as alegações de parcialidade são suficientes para caracterizar suspeição. III. Razões de decidir (1) A arguição de suspeição deve ser fundamentada em hipóteses taxativas do art. 254 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso. (2) Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição. (3) O afastamento de um magistrado exige a demonstração do comprometimento de sua capacidade subjetiva, o que não foi evidenciado. (4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera taxativo o rol de hipóteses de suspeição, que deve ser interpretado restritivamente. (5) A irresignação perante decisões judiciais não é suficiente para caracterizar a suspeição do julgador. IV. Dispositivo e tese (1) Negado provimento ao agravo interno. (2) Tese de julgamento: "1. A arguição de suspeição deve ser fundamentada em hipóteses taxativas. 2. Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação CPP, art. 254. Jurisprudência STJ, REsp no 1783015/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020.